Tribunal: STF
Processo: RHC 263882
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.002.590/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Pelo que se depreende dos autos, a recorrente foi condenada nos seguintes termos: 



    a-) 6 anos e 8 meses de reclusão por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06 (fatos 01, 06, 09 e 11); b-) 1 ano de reclusão, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal (fato 04); c-) 1 ano de reclusão, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal (fato 07); d-) 3 anos de reclusão, por infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (fato 5); e-) 3 anos de reclusão, por infração ao artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (fato 08); f-) 3 anos de reclusão, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003; tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicia fechado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, ”desclassificando-se, ex officio, a conduta descrita no fato 8 para aquela prevista no art. 14, ‘caput’, da Lei 10.826/03, readequando-se as penas, apenas em relação a este delito, fixando-se em 2 anos de reclusão”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MAIS DE 2 KG DE COCAÍNA, 3,37 G DE HAXIXE E QUASE MEIO KG DE MACONHA), RECEPTAÇÕES, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Não há falar em nulidade da condenação, uma vez que o ingresso domiciliar foi considerado justificado pela Corte local, com base em denúncia específica e observação de situação de flagrância, incluindo tentativa de fuga e apreensão de substâncias entorpecentes e armas, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas e armas apreendidas, demonstrando risco à ordem pública. 



    3. Ordem denegada.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: “os policiais militares invadiram a casa da recorrente, sem mandado, sem justa causa e sem o seu consentimento valido e sem autorização”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade das provas. Subsidiariamente, “a aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    No caso dos autos, a Corte local, ao afastar a alegação de violação de domicílio, considerou que conforme narraram as testemunhas de acusação, que encontravam-se em patrulhamento pela Força Tática, quando receberam informações de um transeunte morador das proximidades - que o casal Emerson e Cassiane realizavam o comércio de drogas, por diversos bairros, utilizando-se de um Fiat pálio (cor prata) e um Fiat ideia (cor preta) para distribuir as drogas. A pessoa relatou que Emerson tratava-se de uma pessoa "folgada" e andava armado pelo bairro. Para averiguação da denúncia foi solicitado apoio das demais equipes. Tiveram o apoio de quatro equipes e se dirigiram à residência dos réus. Ao chegarem no local, pelo portão vazado do imóvel, foi possível visualizar o casal retirando sacos plásticos de eppendorfs e colocando-os em uma mesa no quintal; assim como que Emerson ostentava um volume na cintura, aparentando ser arma de fogo. O casal foi chamado e, então, empreenderam fuga para dentro da casa, o que caracterizou a fundada suspeita, e justificou a entrada dos policiais na residência, e os réus acabaram sendo detidos no quarto de casal, oportunidade que visualizaram porções de drogas e balanças de precisão pelo local (fls. 146 /147). 



    Além disso, a sentença registrou que os agentes da lei encontravam-se efetuando patrulhamento de rotina pelo bairro, quando receberam notícias de tráfico pelo local e posse de arma de fogo, com a descrição dos supostos envolvidos bem como a indicação do endereço de sua ocorrência. Diligenciaram no local indicado e lá encontraram Emerson e Cassiane em atitude suspeita, ou seja, retirando caixas com ependorffes do veículo que se encontrava estacionado na garagem, sendo certo que, os réus, ao perceberem a aproximação da equipe, empreenderam fuga, oportunidade que os agentes da lei saíram no encalço deles e o detiveram no interior do imóvel. E, por consequência, realizaram a buscas no imóvel, oportunidade que localizaram os tóxicos, petrechos, além de maleta e munições de arma de fogo; restando demonstrada a situação de flagrância, obedecendo, pois, o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. [...] E como bem demonstrado pela prova oral abaixo, a equipe policial diligenciou o local e apreenderam os tóxicos e armamento de fogo, tanto no domicilio como nos três veículos (fl. 232 – grifo nosso). 



    Evidenciada a existência da indicação de fundadas suspeitas do cometimento de crime no recinto, justificada pelo fato de os policiais, após receberem denúncia específica dos acusados e da localização de onde estaria ocorrendo o crime, terem avistado o casal retirando sacos plásticos de eppendorfs e colocando-os em uma mesa no quintal, assim como, logo após os chamarem, terem empreendido fuga para dentro da casa, alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita.



    Nesse contexto, em se tratando de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 257302 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/7/2025; HC 254203 AgR, Rel. MIn. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/5/2025; HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente